Tribunal: TJDFT
Processo: 0703494-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO NO PRAZO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. ÓBITO DE DESCENDENTE POR INFECÇÃO HOSPITALAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ENCARGO PROBATÓRIO PELO ENTE PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO REPUTADA EXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É tempestivo o recurso protocolado no prazo legalmente fixado para sua interposição. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada.
2. Recorre apenas o Distrito Federal contra sentença que julgou procedente pretensão indenizatória ajuizada contra o Município de Planaltina/GO, porque incialmente lá atendido, e o DF, condenando-os solidariamente ao pagamento da quantia de R$100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais, e de R$2.397,46 (dois mil trezentos e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos), a título de reparação pelos danos materiais, em razão da morte do filho de 25 anos da autora, ora apelada, por infecção bacteriana contraída em ambiente hospitalar.
3. Conforme a clara e respeitável sentença, o falecido filho da autora sofreu trauma contuso na coxa (decorrente de acidente automobilístico), seguido de síndrome compartimental, contraiu fasceíte necrotizante, que evoluiu para sepse e, por fim, choque séptico, que o levou a óbito, conforme constou do Laudo de Exame Cadavérico no 16574/17 (ID 31476571, p. 15).
4. A teoria que rege o ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal é a do risco administrativo, por atos comissivos ou omissivos. Na hipótese, todavia, a decisão saneadora proferida pelo Juízo de origem, e mantida em sede recursal, alterou a distribuição regular dos encargos probatórios normatizada nos incisos I e II do art. 373 do CPC. Com efeito, ao se inverter o ônus da prova, imputou-se aos entes públicos requeridos o ônus de comprovar não ter ocorrido inércia, omissão ou falha na prestação do serviço.
5. Da detida análise dos autos, verifica-se que o Distrito Federal não comprovou que o filho da autora, que faleceu em razão de infecção bacteriana, foi atendido de forma adequada com relação ao trauma em seu membro inferior esquerdo e suas repercussões, recebendo tratamento correto após ingressar na rede pública de saúde distrital.
6. Ressalta-se que, a partir da análise dos documentos que instruíram os autos (ID 16925823, p. 7), o filho da autora, para além do tratamento recebido no Hospital de Base do Distrito Federal no dia 28/04/2017, também foi acolhido e avaliado na ortopedia do Hospital Regional de Sobradinho, ainda no dia 26/04/2017, ou seja, 2 (dois) dias antes da deflagração dos graves sintomas que o acometiam no momento de sua entrada nas dependências do Hospital de Base. Na ocasião da consulta no Hospital de Sobradinho, foi realizado exame físico e solicitado exame RX, com indicação de observação clínica e neurológica por, no mínimo, 24 horas. Todavia, diante da não visualização de alterações nos exames, o paciente recebeu alta, conforme informação constante do documento anexado pelo Distrito Federal sob o ID 16925834. Extrai-se da análise do prontuário médico do paciente (ID 16925832) que, admitido no Hospital de Base de Brasília, no dia 28/04/2017, às 16h10min, com quadro gravíssimo e suspeita de sepse (“infecção generalizada”), apenas foi solicitada sala ao centro cirúrgico de urgência junto à chefia da equipe às 18h40min, e que, diante da falta de leitos de UTI disponíveis, foi mantido na “sala vermelha” (semi UTI) até a realização de cirurgia geral. Após a cirurgia, que teve início às 21h50min e terminou às 23h10min, o paciente seguiu aguardando vaga de UTI. Evoluiu, entretanto, para um quadro de choque séptico por fasceíte necrotizante por trauma no membro inferior esquerdo, vindo a óbito à 01h05min do dia 29/04/2017.
7. O laudo de exame de corpo de delito (cadavérico) de ID 16925823, p. 15/18, a seu turno, foi contundente em assinalar que “a morte foi causada por choque séptico, por infecção de tecidos da coxa esquerda, secundária ao trauma contuso”. Consta no reportado laudo que a patologia descrita no histórico, fasceíte necrotizante, “constitui infecção grave e muito agressiva”.
8. Assim, diante de tal iter e das provas dos autos, com o ônus que recaía sobre o ente distrital, não é possível afirmar que a infecção bacteriana contraída foi adequadamente tratada e, bem ainda, que inexistiu demora ou que a eventual demora na realização da cirurgia não foi a causa determinante do resultado morte do paciente. Repise-se, no ponto, que o ônus de comprovar a regularidade do tratamento a que foi submetido o filho da autora, na espécie, dada a inversão do ônus da prova era do entre distrital.
9. Vale dizer, o Distrito Federal não comprovou que o filho da autora, que faleceu em razão de infecção hospitalar, foi atendido de forma adequada com relação ao trauma em seu membro inferior esquerdo e suas repercussões, recebendo tratamento correto e tempestivo.
10. Caracterizada a deficiência na prestação do serviço de saúde, passa-se à análise dos danos experimentados pela autora. No ponto, vale rememorar que não houve insurgência recursal contra a condenação por danos materiais, do que resta obstado o seu reexame. Quanto à configuração de dano moral, nos termos do art. 12 do Código Civil, ante as peculiaridades do caso e da grave consequência advinda para a autora, qual seja, o falecimento de seu filho de 25 anos, é evidente a carga fática transgressora de sua personalidade, diante da lesão à sua dignidade e esfera psíquica, atingindo a família que constituiu. Oportuno mencionar que o próprio Distrito Federal, em pretensão recursal subsidiária, apenas se insurge contra o quantum indenizatório fixado, e não contra a evidente deflagração de danos extrapatrimoniais na hipótese de se concluir, como ocorreu, acerca da existência de nexo causal entre o serviço de saúde prestado e o resultado morte do filho da apelada.
11. No que se refere ao quantum indenizatório, em atenção ao critério bifásico, às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor fixado foi, em realidade, moderado. Dessa maneira, inexiste fundamento jurídico eficiente à minoração pretendida do valor fixado em R$100.000,00 (cem mil reais), para compensar os danos morais como um lenitivo à mãe do filho falecido.
12. Recurso do Distrito Federal conhecido e desprovido.